Tribunal: STF
Processo: Rcl 48298
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Danna Yurani Barreto Sanchez, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP.
    A defesa técnica afirma o seguinte:
    “Trata-se de denúncia ofertada em desfavor da paciente por ter supostamente cometido o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas. 
    Nesse ínterim, a defesa requereu a intimação da Autoridade Policial para prestar informações e juntar todos os documentos produzidos na fase pré-processual que diziam respeito ao Direito de Defesa da paciente. 
    O Ministério Público, no item 4 de sua denúncia, concordou com os pedidos formulados. 
    Em decisão do MM. Juízo, determina-se à Autoridade Policial a imediata juntada do Laudo de IML da paciente e intima-se essa defesa a justificar os pedidos. 
    Essa defesa justificou os pedidos com base na Súmula Vinculante nº 14 e, ainda, por se tratar de hipótese de flagrante postergado, o que deveria contar com autorização judicial, manifestação do MP e documentação das informações reunidas em sede de denúncia anônima. 
    Ocorre que o Eminente Magistrado indeferiu o pedido formulado, sob a alegação de que o acesso da defesa aos documentos obrigatórios seria impertinente” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) O Conhecimento da presente Reclamação Constitucional, visto haver nítida violação ao Enunciado de Súmula Vinculante nº 14, o que afeta a autoridade das decisões dessa Suprema Corte; E 
    b) O reconhecimento do Direito da Defesa em ter amplo acesso aos elementos de prova produzidos na fase pré processual; 
    c) A aplicação do Enunciado de Súmula nº 14 do STF;
    d) A Concessão da liminar para que se determine ao juízo a intimação da Autoridade Policial a fim de se juntar TODOS os elementos de prova produzidos na fase pré-processual negligenciados à Defesa;
    e) No mérito, a confirmação da tutela antecipada em caráter liminar, concedendo a ordem ao observar a Súmula Vinculante nº 14 do STF” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento. 
    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. Nenhum dos documentos trazidos são esclarecedores nesse sentido.
    In casu, a reclamante formulou ao juízo reclamado os seguintes pedidos:
    “b) Que se intime à autoridade policial a explicar as razões do flagrante ter iniciado às 20h30m, quando a informação dos agentes indica que a abordagem teria ocorrido às 17h30m, ou seja, 3 (três) horas antes;
    c) Que se intime a autoridade policial a juntar nos autos a informação a respeito de quem foi o agente público responsável pela preservação dos vestígios coletados no local do delito (art. 158-A, § 2º, do CPP);
    d) Que se intime a autoridade policial a juntar nos autos os documentos relativos às informações de como e onde ocorreu o acondicionamento dos vestígios coletados, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e acondicionamento; (art. 158-B do CPP)
    e) Que se intime à Autoridade Policial a informar a respeito de quem foi o perito responsável pela liberação e remoção dos vestígios do local do crime que foi preservado, juntando os documentos pertinentes (art. 158-C, § 2º, do CPP);
    f) Que se intime à Autoridade Policial a juntar a ficha de acompanhamento do vestígio com o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado (art. 158-D, §§ 4º e 5º do CPP);
    g) A defesa também requer acesso aos registros das ações relativas ao vestígio armazenado com a identificação dos responsáveis pela tramitação, destinação, datas e horário das ações, acessos e demais manuseios (art. 158-E, § 4º, do CPP)” (págs. 6-7 do documento eletrônico 4).
    O Magistrado de origem, no entanto, indeferiu os pleitos contidos nos itens de b a g, porquanto considerou que a defesa não trouxera elementos que justificassem a concessão das medidas. Eis o teor dessa decisão:
    “1. Fls. 341/348: Não obstante os argumentos da Defesa, reputo, por ora, ser o caso de indeferir os pedidos contidos a fls. 298, itens ‘b’ a ‘g’, porquanto a Defesa não trouxe elementos que justifiquem a concessão das medidas.
    Os elementos informativos de investigação até o momento amealhados e juntados autos se encontram formalmente em ordem e não há mínimos elementos de mácula seja de ordem legal ou constitucional, de modo que os pedidos da Defesa não encontram justificativa plausível.
    É importante frisar ainda que o juízo responsável pela análise da prisão em flagrante da denunciada procedeu a uma análise da legalidade da mesma e os motivos ali lançados se mostram intactos, mormente em virtude de não ter havido nenhuma alteração na situação fático jurídica da acusada até o presente momento.
    Por fim, insta salientar que, ainda que houvesse qualquer eiva a ser sanada no inquérito policial que deu origem a esta ação penal e em qualquer diligência - hipótese já rechaçada - ela não macularia a ação penal, porquanto é consabido que o inquérito policial se caracteriza por ser peça de natureza adminsitrativa [sic] inquisitorial, sendo até mesmo dispensável inclusive.
    Assim, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, eventual irregularidade na fase investigatória não possui o condão de prejudicar ou macular a ação penal,mormente quando há um processo obediente a todos os direitos e garantias fundamentais, tanto na vertente formal quanto substancial, como é o caso dos presentes autos.
    Assim, repise-se, o pleito defensivo se mostra injustificado” (pág. 1 do documento eletrônico 12).
    Não há nesse ato atacado nenhuma violação da Súmula Vinculante 14, uma vez que, na realidade, a reclamante limitou-se a solicitar a realização de algumas diligências, com a sua posterior juntada aos autos.
    Com efeito, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado 14 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, invocado pela reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator